Tribunal: TJDFT
Processo: 0700906-40.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0700906-40.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA DE CASIA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por RITA DE CASIA DOS SANTOS, ora Autora/Agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, para que, liminarmente, seja determinado que o Distrito Federal, ora Réu/Agravado, transfira a parte Autora para leito de enfermaria com suporte oncológico do Instituto Hospital de Base do DF (IHBDF) ou de qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. A decisão de primeiro grau indeferiu o pedido liminar. Alega a Agravante que se encontra internada no Hospital Regional do Paranoá por estar acometida por Câncer de Colo de Útero e necessita realizar tratamento em leito de enfermaria com o suporte necessário. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A gratuidade de justiça é benefício a ser usufruído por aqueles menos favorecidos economicamente, a fim de que a sua situação econômica não sirva de empecilho ao exercício de seus direitos. No caso em tela, verifico que a Agravante é representada pela Defensoria Pública, pelo critério de hipossufuciência econômica, definido na Resolução n.o 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. . Portanto, como há nos autos eletrônicos elementos indicativos de que a parte Recorrente não tem condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO o benefício da justiça gratuita. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LIMINAR Para a concessão da tutela antecipada recursal de urgência, deve-se comprovar a fumaça do bom direito e o perigo da demora. No caso em apreço, verifico a presença dos dois requisitos mencionados. Note-se que consta do relatório médico ID num. 46486904 - págs. 12/13, que a Agravante foi avaliada pelo Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Regional do Paranoá em 20/02/2023 e que apresenta suspeita de recidiva do Câncer de Colo Uterino, enfermidade para a qual não recebeu o tratamento adequado em 2019. Por conseguinte, no laudo em análise, há solicitação de médicos da própria Secretaria de Estado de Saúde do DF, Dra.Maria Gabriela Pacc, CRM/DF 20875, Dr. Yago Rosa, CRM/SP 234371 e Dr. Enio Peres dos Santos, CRM/GO 7440, para a transferência da Agravante para a Oncologia do IHBDF. Assim resta demonstrada a fumaça do bom direito. Por sua vez, o perigo da demora está claro na hipótese em apreço, uma vez que o pedido médico de remoção da Agravante foi feito ainda em 21/02/2023 e registrado no sistema da Secretaria de Saúde em 24/02/2023 (ID num. 46486904 - págs. 12/13). Note-se que a Agravante, apesar de enfrentar um câncer, espera pela transferência solicitada há mais de 70 dias. Nesse ponto, impende ressaltar que, não obstante, deva ser respeita a fila da rede pública de saúde e que o Enunciado n.o 93 das Jornadas de Saúde do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) oriente que a espera do paciente para cirurgias e tratamentos seja considerada excessiva após o transcurso de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, o caso da Agravante não é eletivo uma vez que apresenta recidiva do Câncer de Colo de Útero, enfermidade que notoriamente pode trazer consequências negativas à saúde da Autora caso a parte não receba a terapia oncológica de forma tempestiva. Assim, não deve a Agravante aguardar indefinidamente por atendimento na rede pública de saúde, sob pena de sofrer o perecimento do seu direito. Ademais, vale registrar entendimento complementar, externado por meio do Enunciado no 92: “Na avaliação de pedido de tutela de urgência, é recomendável levar em consideração não apenas a indicação do caráter urgente ou eletivo do procedimento, mas também o conjunto da condição clínica do demandante, bem como as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente.” Desta forma, não pode o Estado se furtar de prestar o necessário tratamento médico urgente ao cidadão hipossuficiente, em observância às garantias asseguradas pelos artigos 196 e 198, inciso II da Constituição da República e pelos artigos 204, I, II e § 2o e 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Logo, no caso, o tratamento em comento deve ser realizado imediatamente. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal providencie, no prazo de 5 dias, a transferência da Agravante para leito de enfermaria com suporte oncológico do Instituto Hospital de Base do DF, conforme relatório médico ID 46486904, ou, se necessário, em outro leito na rede pública de saúde, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas na rede privada de saúde, sob pena de sequestro de verbas para custeio do adequado tratamento. Gratuidade de justiça deferida à Agravante. Intimem-se o Ministério Público e o ente distrital da presente decisão, com urgência, para que se manifeste em contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, conclusos para julgamento. Brasília/DF, 10 de maio de 2023 15:18:03. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator